Tribunal: STF
Processo: ARE 1591129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR FRAUDE NA LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA LEGAL. PECULATO DESVIO. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMUNIDADE TÉCNICO FUNCIONAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. LIMITAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO OU EM RAZÃO DELE. I . CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus objetivando o trancamento de ação penal. Ex-ProcuradorGeral do Estado denunciado por supostas fraudes ocorridas no sistema de saúde, circunscrevendo-se a conduta descrita pela acusação na emissão de pareceres jurídicos atestando a regularidade dos contratos de gestão com entidades do terceiro setor para transferência das atividades do Complexo Regulador do Estado de Goiás (CRE), bem assim, contratação direta de empresa visando à cessão de uso do sistema informatizado das ações de regulação do SUS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. O cerne da questão posta no habeas corpus consiste na admissibilidade do trancamento prematuro da ação penal com relação ao paciente, diante da descrição na denúncia de fato atípico e ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a imputação, ainda, nulidade pela incompetência absoluta do magistrado de primeiro grau, ante a prerrogativa de função do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Atipicidade da conduta pela não demonstração de dolo do parecerista em anuir ao suposto esquema fraudulento e tampouco o nexo de causalidade entre a sua atuação e a realização dos fatos típicos, não sendo suficiente a mera imputação de elaboração de análise técnica favorável, da qual tenha resultado dano ao erário. 4. Inexistência de justa causa, observado que o objeto da ação penal foi debatido em ação civil pública, julgada improcedente, e confirmada pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Reconhecida expressamente a possibilidade de transferência das atividades do Complexo Regulador do Estado ao terceiro setor. 5. Inviolabilidade funcional insculpida na Constituição Federal (art. 133). Disposição constitucional aplicável ao Procurador do Estado, detentor de autonomia e liberdade técnica para desempenhar suas funções de defesa judicial e de consultoria jurídica do seu “cliente”, o ente público. 6. O Supremo Tribuna Federal, em questão de ordem na Ação Penal 937, restringiu o foro por prerrogativa de função às hipóteses de crimes praticados no exercício de função ou em ração dela. A competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão do agente público deixar o cargo que ocupava. Nulidade não reconhecida. IV – DISPOSITIVO E TESE. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, concedida a ordem para trancar a ação penal em relação ao paciente. Parecer desacolhido. Tese de julgamento: Viabilidade do trancamento da ação penal evidenciada a atipicidade da conduta e ausência de lastro probatório mínimo para o seu prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: artigo 133 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei n. 8906/1994 – Estatuto da OAB. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC N.º 39.644 – RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.10.2013; STJ, RHC 55.967/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, sexta turma, julgado em 15.09.2020, DJe 22/09/2020; TRF1, Apelação Criminal nº 0000133- 90.2019.4.01.3822/MG, Rel. Des. Olindo Menezes, j. em 31.01.2022; STF, AgRg nos ED em RE com Ag nº 1.235.427, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 09.10.2023; STF, Ação Penal 937.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LXVIII, e 133,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente